Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729964-56.2022.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o apelado Andre Cordeiro de Arruda acerca das petições id 65283426 e 65300738. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator